Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711944-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCIVALDO RAMOS CARNEIRO AGRAVADO: ISRAELITA CONSTRUTORA E MARMORARIA LTDA - ME DESPACHO Tendo em vista as informações dos id’s 16699363 e 166993634, ao agravante para informar se persiste o interesse recursal, ficando advertido que o silêncio implicará o não conhecimento do recurso. Prazo: 05 dias. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 18/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR